Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-14.2018.8.11.0109
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000229-14.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DESMATAMENTO EM BIOMA AMAZÔNICO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES PROPOSTAS PELOS MINISTÉRIOS PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. PEDIDOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ABSOLUTA. CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública proposta em face de Alexandra Aparecida Perinoto, sob fundamento de litispendência em relação a outra ação ambiental ajuizada anteriormente pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal de Sinop/MT, relacionada a desmatamento de 194,4164 hectares de floresta amazônica. A ação estadual veicula pedidos reparatórios e sancionatórios, como indenização por dano moral coletivo, apresentação de PRA e APF, suspensão de incentivos fiscais e restrição ao crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há litispendência entre as ações civil públicas propostas pelos Ministérios Público Estadual e Federal ou se a relação entre elas configura conexão ou continência, o que justificaria a remessa dos autos ao juízo federal prevento para julgamento conjunto, conforme o artigo 55 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a coincidência simultânea de partes, causa de pedir e pedidos, nos termos do artigo 337, §§ 1º a 3º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Embora haja identidade de ré e semelhança na causa de pedir (desmatamento de área na Fazenda Formoso), os pedidos deduzidos na ação estadual são mais amplos e incluem medidas sancionatórias e obrigações de fazer não contempladas na demanda federal.

A divergência entre os pedidos descaracteriza a identidade absoluta exigida para o reconhecimento da litispendência e evidencia relação de continência ou, ao menos, de conexão entre as ações.

Nos termos dos artigos 55, § 3º, e 58 do CPC, a existência de continência ou conexão entre os feitos impõe sua reunião para julgamento conjunto pelo juízo prevento, com vistas à segurança jurídica, à economia e à eficiência processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de reunião de ações civis públicas ambientais em razão de conexão ou continência, mesmo em conflitos de competência entre Justiças Federal e Estadual, como nos precedentes do CC 172.824/ES e CC 137.896/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de identidade absoluta entre os pedidos formulados nas ações civil públicas ajuizadas pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal afasta a caracterização da litispendência.

A diferença de escopo entre os pedidos das ações revela continência ou conexão, o que justifica a remessa ao juízo federal prevento para julgamento conjunto.

A reunião de feitos conexos, especialmente em ações ambientais, visa prevenir decisões conflitantes e atende aos princípios da economia, eficiência e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3º, 56, 58 e 337, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, CC 172.824/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.11.2021, DJe 01.02.2022.

STJ, CC 137.896/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28.06.2017, DJe 09.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Alexandra Aparecida Perinoto, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0000229-14.2018.811.0109, que decidiu pela extinção do feito, em razão da existência de litispendência, revogando a tutela antecipada deferida.

Em suas razões, o apelante sustenta a ausência de litispendência entre a presente ação civil pública e a Ação Civil Pública n.º 1000773-25.2017.4.01.3603, em trâmite na Justiça Federal.

Argumenta que os pedidos contidos nesta ação são mais amplos, incluindo a imposição de obrigações específicas de fazer e não fazer, apresentação de PRA e APF, além da suspensão de incentivos fiscais e de acesso a crédito.

Ressalta que a área desmatada apontada é distinta em extensão da ação federal e que, por haver apenas conexão entre os feitos, deveria ter sido determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, juízo prevento.

Ao final, requer a anulação da sentença e o encaminhamento do feito para tramitação conjunta com a ação federal.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, sustentando a ocorrência de litispendência e a identidade entre as ações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Helio Fredolino Faust, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, defendendo a inexistência de litispendência e a necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto na Justiça Federal.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de litispendência em relação à ação civil pública de natureza ambiental ajuizada anteriormente pelo Ministério Público Federal perante a 2ª Vara Federal de Sinop/MT, registrada sob o número 1000773-25.2017.4.01.3603.

A demanda originária foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual para responsabilização civil de Alexandra Aparecida Perinoto pela prática de desmatamento irregular de 194,4164 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, ocorrido em 2016, com pedidos de cunho reparatório e sancionatório, dentre os quais se destacam: indenização por dano moral coletivo, recomposição da área degradada mediante apresentação de PRA e APF, perda de incentivos fiscais e suspensão de acesso a linhas de crédito pelo período de cinco anos, e outras medidas inibitórias.

O juízo de origem acolheu a preliminar de litispendência e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo identidade de partes, causa de pedir e pedidos com a ação em trâmite na Justiça Federal.

Inconformado, o
Parquet
estadual interpôs recurso de apelação, sustentando que não se verifica a tríplice identidade necessária à configuração da litispendência, pois os pedidos formulados na ação estadual são mais amplos do que aqueles deduzidos na ação federal. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença e a remessa dos autos à Justiça Federal para julgamento conjunto, dada a existência de conexão ou continência.

A controvérsia recursal reside em verificar se há litispendência entre as demandas ajuizadas pelo Ministério Público Estadual e Federal, ou se a relação entre elas é de conexão ou continência, o que atrairia a aplicação do artigo 55 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao juízo prevento.

Nos termos do artigo 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, a litispendência exige a presença simultânea de identidade entre partes, causa de pedir e pedidos. No caso dos autos, embora as ações compartilhem a mesma parte ré e a causa de pedir fundada no desmatamento da área rural da denominada Fazenda Formoso, a análise detida dos pedidos revela distinções relevantes.

Na presente ação estadual, o Ministério Público formulou pedidos de maior extensão e complexidade em relação àqueles constantes da demanda federal. Além da reparação do dano ambiental, pleiteia-se a imposição de obrigações de fazer e de não fazer, tais como a apresentação de programa de regularização ambiental (PRA), obtenção de autorização provisória de funcionamento (APF), cumprimento de embargos ambientais, suspensão de incentivos fiscais e restrição ao crédito rural, medidas essas não constantes na ação federal.

De tal forma, conforme expressamente reconhecido no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não se verifica a coincidência integral entre os objetos das demandas, sendo inequívoco que os pedidos formulados na ação estadual não se encontram totalmente compreendidos naqueles deduzidos na ação federal.

Essa diferença substancial afasta a litispendência, conduzindo ao reconhecimento da existência de continência ou, ao menos, conexão entre os feitos, conforme previsão dos artigos 55 e 56 do CPC. Tal constatação impõe a remessa dos autos ao juízo federal, prevento, para que se processe o julgamento conjunto das ações, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da economia e da eficiência processual.

“ADMINISTRATIVO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL . MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MEDIDAS RELACIONADAS À COVID-19. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MPF. FISCALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS ADOTADAS PELO ESTADO . TRANCAMENTO EM SEDE LIMINAR PELO JUÍZO ESTADUAL. CONEXÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DO MPF NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL . PRECEDENTES. REUNIÃO DOS FEITOS. (...) IV - A conexão se estabelece em razão da mesma causa de pedir ou do mesmo objeto, e a interseção entre quaisquer desses elementos constitui fundamento bastante para determinar a distribuição por dependência ao juízo prevento, inclusive como medida de evitar decisões conflitantes sobre o mesmo tema. V - Ademais, a presença do Ministério Público Federal - órgão autônomo integrante da União na acepção de ente político-administrativo - no polo passivo da demanda é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito. Precedentes: AgInt no CC 163 .268/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 29/8/2019 e AgInt no CC 157.073/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 22/3/2019 . VI - Juízo Federal a quem caberá pronunciar-se quanto à eventual manutenção, retificação ou definitiva cassação da decisão liminar proferida nos autos de processo nº 0008931-23.2020.8.08 .0024 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória e, bem assim, sobre a legitimidade do Ministério Público Federal para a ação nº 5008153-73.2020.4.02 .5001. VII - Declaração, de ofício, de competência para o processamento e julgamento conjunto da Ação Civil n. 5008282-78.2020 .4.02.5001, que tramita perante a 3ª Vara Federal Cível de Vitória/ES. VIII - Conflito de competência conhecido, para ratificar a liminar, determinando a competência do Juízo Federal da 4º Vara Cível de Vitória/ES, para onde devem ser remetidos os autos do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES e os autos da 3ª Vara Federal Cível de Vitória/ES . Prejudicados os agravos internos interpostos contra a decisão liminar.” (STJ - CC: 172824 ES 2020/0139036-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL E NA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTINÊNCIA VERIFICADA . REUNIÃO DOS PROCESSOS. SÚMULA N. 489/STJ. 1 . O STJ, em sede de conflito de competência, pode reconhecer a ocorrência de conexão ou continência e determinar a reunião dos processos. Precedentes: CC 78.058/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1/2/2011; CC 123.324/AM, Relatora Desembargadora convocada Marilza Maynard Terceira Seção, DJe 27/5/2013; e AgRg no CC 112 .956/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 2/5/2012. 2. Ambos os feitos foram ajuizados pelo Ministério Público em desfavor da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, tendo como causa de pedir a degradação do meio ambiente imposta pela Ré no âmbito do Condomínio Volta Grande IV. Sucede que o objeto da ação civil pública que tramita na Justiça Federal é mais amplo, na medida em que também objetiva impedir que o Rio Paraíba do Sul seja poluído em decorrência do aterro irregular mantido pela CSN . Destarte, verifica-se a ocorrência de continência entre os feitos em referência, conforme preceitua o art. 104 do CPC/1973. 3. É mister determinar que os autos da ação civil pública em trâmite na Justiça estadual (processo n . 0023334-40.2012.8.190066) sejam remetidos ao Juízo Federal da Segunda Vara da Subseção Judiciária de Volta Redonda/RJ, que passa a ser o competente para processar e julgar os dois processos em testilha, conforme a exegese da Súmula n . 489/STJ. 4. Conflito positivo de competência conhecido, com o fim de que sejam reunidas, na Justiça Federal, as duas ações civis públicas ambientais.” (STJ - CC: 137896 RJ 2014/0342262-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/08/2017)

Assim, não restando caracterizada a litispendência, mas sim a conexão ou continência entre as ações, é de rigor a cassação da sentença extintiva e o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, juízo prevento, para tramitação conjunta com a ação civil pública autuada sob o nº 1000773-25.2017.4.01.3603, em conformidade com os artigos 55, § 3º, e 58 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para cassar a sentença de extinção e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento conjunto com a Ação Civil Pública nº 1000773-25.2017.4.01.3603, nos termos do artigo 55, § 3º, do CPC, afastando-se a preliminar de litispendência, por ausência de identidade absoluta entre os pedidos das ações em curso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025